Tribunal: TJBA
Processo: 8031493-21.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031493-21.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIEGO MELO DE SOUZA Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E MAJORADA. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ORIGEM ILÍCITA UTILIZADOS EM ATIVIDADE COMERCIAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA INALTERADA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Diego Melo de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 7 anos e 30 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 160 dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada e majorada (art. 180, §§ 1º e 7º, do Código Penal), em razão da apreensão de diversos equipamentos de telecomunicações, pertencentes a operadoras como Claro, Vivo e VTAL, mantidos em depósito e utilizados em sua empresa de provedor de internet, com indícios de origem ilícita. A sentença também negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas obtidas por busca e apreensão, à luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; (ii) analisar a atipicidade da conduta ante a ausência de prova do crime antecedente; (iii) verificar a ocorrência de bis in idem na fixação da pena-base; (iv) examinar a adequação da fração de redução aplicada pela confissão espontânea; (v) avaliar a possibilidade de fixação de regime menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) determinar o cabimento do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial que autorizou a busca e apreensão está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos de materialidade e autoria. A medida atendeu aos requisitos legais (CPP, art. 240, § 1º), não se configurando prova ilícita nem "expedição de pesca probatória", o que afasta a tese da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. 4. A configuração do crime de receptação qualificada independe da identificação formal do crime antecedente ou de sentença condenatória anterior. A origem ilícita dos bens foi comprovada por depoimentos técnicos, ausência de notas fiscais, confissão do réu e identificação patrimonial pelas empresas proprietárias dos equipamentos. 5. Não há bis in idem na dosimetria. A culpabilidade foi valorada com base no elevado potencial lesivo coletivo (risco à continuidade de serviços públicos essenciais), enquanto as circunstâncias foram negativadas pelo grau de organização e uso efetivo dos bens ilícitos em atividade comercial estruturada. 6. A fração de redução de 1/6 pela confissão espontânea é adequada e recomendada pela jurisprudência do STJ, pois, embora relevante, a confissão apenas corroborou um conjunto probatório robusto já existente, não se justificando redução superior sem fundamentação excepcional. 7. A causa de aumento prevista no § 7º do art. 180 do CP foi corretamente aplicada, pois os equipamentos receptados se enquadram na definição legal como utilizados para fornecimento/transmissão de telefonia e dados. A dobra da pena é obrigatória quando preenchidos os requisitos objetivos e temporais da norma. 8. Mantida a pena em patamar superior a quatro anos, é inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. O regime inicial semiaberto também é compatível com a pena fixada e com a análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 9. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do réu, evidenciada pelo modo de atuação profissional e pela estrutura empresarial voltada à integração de bens ilícitos, demonstrando risco de reiteração delitiva e comprometimento à ordem pública. A negativa de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca e apreensão judicialmente autorizada com base em indícios concretos e fundamentação idônea não configura prova ilícita. 2. O crime de receptação qualificada prescinde de comprovação formal do crime antecedente, bastando a demonstração da origem ilícita dos bens por meios probatórios legítimos. 3. Não caracteriza bis in idem a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando baseadas em fundamentos autônomos e concretos. 4. A fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea é adequada na ausência de circunstâncias excepcionais. 5. A causa de aumento do § 7º do art. 180 do CP é aplicável aos equipamentos utilizados na transmissão de dados e telefonia, quando presentes os requisitos legais. 6. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando ultrapassado o limite legal de 4 anos. 7. A prisão preventiva pode ser mantida, mesmo com regime semiaberto fixado, quando fundamentada em risco concreto à ordem pública e reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 240, § 1º, e 312; CP, arts. 44, 65, III, “d”, 180, §§ 1º e 7º, e 33, § 2º, “b”; Lei 7.210/1984, art. 66, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, APn nº 989/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 675.582/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.322.750/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.06.2023; STJ, HC nº 813.984/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8031493-21.2025.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, DIEGO MELO DE SOUZA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 17 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS12